Tribunal: TJPA
Processo: 0804068-38.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804068-38.2022.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: PEDRO NILSON SILVA BRAVIN, MUNICIPIO DE TUCURUI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA E LIMINAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TDF. PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO.
CID 10 F71.
TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO PARA O HOSPITAL COM ALA PSIQUIÁTRICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a realizar a transferência do paciente em TFD, para a adoção de medidas necessárias e suficientes para regular a internação compulsória.

II-

A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III-

Inicialmente, ressalto que
a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS.

IV-

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que o paciente Pedro Nilson necessitava, com urgência, realizar a transferência e internação compulsória para hospital de tratamento psicológico, tendo em vista seu quadro clínico de transtorno psiquiátrico (CID 10 F71).

V-

O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

VI-

Conforme os autos, verifiquei que as condições clínicas do paciente requerem mais do que um tratamento paliativo, com acompanhamento mensal no CAPS municipal, ou seja, pelo transtorno psiquiátrico ser de caráter permanente e grave, acarretando muitas vezes na agressão de seus familiares, vejo que é necessário que seja um tratamento por meio da internação compulsória.

VII-

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Internação Psiquiátrica Compulsória e Liminar de Antecipação de Tutela ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Firmadas tais considerações,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como nos fundamentos constitucionais e jurisprudenciais acima elencados, CONDENANDO o Município de Tucuruí que forneça o TFD ao paciente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e o Estado do Pará, na obrigação de fazer consubstanciada na adoção das medidas necessárias e suficientes a regular internação compulsória do paciente PEDRO NILSON SILVA BRAVIN,
em instituição pública ou particular,
preferencialmente no Hospital Gaspar Viana, pelo tempo necessário à sua recuperação, e na impossibilidade de fazê-lo, que seja custeado pelos requeridos o tratamento em clínica particular especializada no caso.

Confirmo o inteiro teor da decisão de Id 78192057, mantendo-a na íntegra, mormente a tutela de urgência ali deferida.

Eventual descumprimento das determinações constantes da presente sentença importará em multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso a contar da intimação desta sentença, multa esta limitada ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos réus/obrigados.

Após a internação, dê-se ciência ao Hospital de que em caso de alta médica tal fato deverá ser imediatamente comunicado a este juízo com o competente laudo psiquiátrico assinado por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento, cumprindo-se em sua totalidade o artigo 8°, parágrafo 1° da Lei 10.216/01.

Na mencionada ação (id nº
16546551 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que o paciente Pedro Nilson Silva Bravin, 24 anos de idade, é portador de transtorno psiquiátrico grave, CID 10 F71, de caráter permanente, o que estava lhe causando inúmeros transtornos, e uma vez que estava apresentando vários surtos, estava internado provisoriamente na ala psiquiátrica do HRT.

Asseverou que o ajuizamento da ação foi com
a finalidade de se buscar a internação compulsória do paciente, a fim de que seja devidamente tratado de forma compulsória do transtorno psiquiátrico, haja vista que sua situação já fugiu completamente do controle de seus familiares, os quais rogam por uma solução do Estado.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
16546599 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs recurso de apelação (id. nº
16546603 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz que
verifica-se que existe documento comprobatório de que o paciente vem aderindo ao tratamento por meio de recurso extra hospitalar de internação (CAPS), motivo pela qual, o referido documento, deve se sobrepor aos documentos que levaram o juízo
a quo
a decidir pela internação compulsória acostados com a inicial, pois relatam um estado atual de saúde do paciente, destacando, inclusive, sobre a sua adesão ao tratamento extra hospitalar (CAPS), assim, como descreve relato do pai que informa sobre a melhora do filho.

Assevera que
se existe documento comprobatório nos autos do processo, que demonstram a melhora do paciente e a sua adesão à tratamento extra hospitalar, a internação compulsória deveria ser negada, uma vez que, trata-se de medida excepcional, em relação a uma intervenção menos invasiva.

Alega que
Não existe motivo atual que permita privar a liberdade do paciente por meio de uma internação compulsória. Assim, baseado no que assegura o referido dispositivo legal, vê-se que a r. sentença merece ser reformada, pois o juízo de primeiro grau, não levou em consideração o atual estado de saúde do paciente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
16546608 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
16676320 - Pág. 1).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
17553872 - Pág. 1), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a realizar a transferência do paciente em TFD, para a adoção de medidas necessárias e suficientes para regular a internação compulsória.

Inicialmente, ressalto que
a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que o paciente Pedro Nilson necessitava, com urgência, realizar a transferência e internação compulsória para hospital de tratamento psicológico, tendo em vista seu quadro clínico de transtorno psiquiátrico (CID 10 F71).

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Conforme os autos, verifiquei que as condições clínicas do paciente requerem mais do que um tratamento paliativo, com acompanhamento mensal no CAPS municipal, ou seja, pelo transtorno psiquiátrico ser de caráter permanente e grave, acarretando muitas vezes na agressão de seus familiares, vejo que é necessário que seja um tratamento por meio da internação compulsória.

Nesse sentido, colaciono uma jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PACIENTE COM TRANTORNOS MENTAIS GRAVES. ESQUIZOFRENIA. TRATAMENTOS ANTERIORES FRACASSADOS. RISCO DE MORTE. FAMÍLIA POBRE. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DIREITO HUMANO À SAÚDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 18 DESTE TRIBUNAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÂO UNÂNIME.

1.

No caso em comento, o Ministério Público de Pernambuco ingressou com Ação de Curatela c/c Medida Protetiva e Pedido de Antecipação de Tutela de nº 000016.1- 35.2023.8.17.2530, em face do Município de Cortês, postulando a condenação do ente federativo a providenciar a internação compulsória de Marcelo Mendes da Silva, nascido 02/08/1979, nos termos da Lei nº 10.216/2001, em razão da grave situação de vulnerabilidade vivenciada. 2. Conforme Relatório Social emitido, a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cortês, através do Núcleo Integrado de Saúde Mental, concluiu que “além do usuário não ter os cuidados adequados, também necessita de um ambiente com melhores condições para a manutenção da sua saúde física e mental, tendo em vista que a cuidadora responsável não consegue cuidar dele como antes, após seu episódio hospitalar. Com avaliação em estudo de caso com equipe da Unidade de Saúde da Família e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social analisamos a necessidade de encaminhá-lo ao serviço especializado em psiquiatria para que seja acompanhado de forma contínua até ser estabelecido a sua capacidade de convivência, bem como para que a família possa neste período viabilizar melhores condições para recebe-lo em sua residência.” 3. As fotos acostadas ao processo originário demonstram a situação desumana em que vivia o curatelado, em um cubículo nos fundos da residência da sua mãe, trancado com grades e cadeados há mais de dez anos, sem luz, no escuro, com uma cama de concreto, sem banheiro, e sem as mínimas condições de higiene. 4. O laudo subscrito pelo psiquiatra Gilson Agustinho da Silva (Cremepe PE 5487), atesta a
doença psiquiátrica, bem como a inadequação do meio em que vive, além da necessidade de transferência do curatelado para ambiente adequado, com assistência psiquiátrica, psicológica e social.
[...] 9. No presente caso,
é patente a necessidade de acompanhamento mais intensivo ao curatelado, uma vez que restou comprovado que possui esquizofrenia, e que não há adesão ao tratamento voluntário, apresentando distúrbios comportamentais e agressividade
, conforme laudo médico subscrito pelo psiquiatra Gilson Agustinho da Silva (Cremepe PE 5487),
revelando-se imprescindível a internação compulsória do requerido em clínica psiquiátrica especializada.
[...] 11. O tema em análise é tratado pela Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 12. A citada norma prevê a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental, da assistência e da promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais com a devida participação da sociedade e da família. 13. Indica que este amparo social será prestado em estabelecimento de saúde mental, compreendidos nas instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. [...] 27. Decisão unânime.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0014219-33.2023.8.17.9000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, em sessão desta data, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, tudo conforme o relatório, votos e notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 21 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024